Tribunal: TJMT
Processo: 0014101-92.2019.8.11.0002
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
239

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014101-92.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE LUIS METELO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INSURGÊNCIA DA DEFESA – SUSCITADA A ABSOLVIÇÃO POR SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES POLICIAIS QUE CORROBORAM AS PROVAS PRODUZIDAS – APREENSÃO DE OBJETOS COMUMENTE USADOS PARA TRAFICÂNCIA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/06 – INVIABILIDADE – PROVAS QUE DENOTAM A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando os elementos de cognição reunidos ao longo da persecução penal apontarem em sentido contrário, havendo prova documental corroborada por prova oral judicializada, sobretudo as declarações policiais, além da apreensão de objetos comumente usados para traficância.

As declarações policiais têm o mesmo valor dos depoimentos de quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando, sem destoar dos demais elementos constantes dos autos, apenas corroboram as provas produzidas.

Não há que se falar em desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 quando as circunstâncias em que efetivado o flagrante, as provas testemunhais, o relatório policial e os elementos coligidos evidenciam a prática de traficância pelo apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
André Luis Metelo
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 com as implicações do art. 2º, da Lei n. 8.072/90 c/c com o art. 61, inciso I, do Código Penal.

Inconformada, a defesa técnica requer a absolvição do recorrente, em razão da insuficiência de provas para a condenação, destacando a negativa de autoria sustentada em seu interrogatório judicial. Em caráter subsidiário, pretende a desclassificação para o crime de porte ilegal de entorpecentes para consumo pessoal, porque as circunstâncias do delito não denotam traficância.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o desprovimento do recurso.

Encaminhe-se à Revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta que
André Luis Metelo
foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime fechado, e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa, em razão da prática do crime insculpido no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

Narra a denúncia que, no dia 26 de julho de 2019, por volta das 19h30min, policiais militares realizavam rondas pela Avenida Júlio Domingos de Campos, Bairro Jardim Glória I, em Várzea Grande, quando visualizaram Cleverson Gabriel Albuês que, ao perceber a abordagem, derrubou o portão e adentrou no imóvel. Em revista pessoal, foram localizadas 02 (duas) porções de maconha. Questionado sobre o fato afirmou ter adquirido o entorpecente de André pelo valor de R$ 15,00 (quinze reais).

No local, foi realizada a abordagem de
André Luis Metelo
que afirmou que o restante da droga estava em cima do telhado, mais especificamente, no fundo da residência. Na busca foi encontrada uma sacola vermelha com resíduos de drogas e 02 (dois) tabletes de maconha, além de 42 (quarenta e duas) porções de maconha embaladas e fracionadas de forma idêntica às apreendidas com Cleverson. Ato contínuo, foi localizada na varanda 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) caderno de anotações do tráfico e R$ 15,00 (quinze reais).

Regularmente processada a ação penal,
André Luis Metelo
foi condenado pelo cometimento do delito de tráfico de drogas.

Inconformado com a sentença condenatória, o recorrente requer a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, incisos IV, V e VII, do CPP ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, ao fundamento de que como não há prova robusta e certa de que o material encontrado se destinava ao comércio de entorpecentes.

Sem razão, contudo.

A materialidade do crime encontra-se comprovada a partir do auto de prisão em flagrante (id. 56133455 - Pág. 2), do termo de apreensão (id. 56133456 - Pág. 5), do laudo pericial n. 3.14.2019.57889-01 (id. 56133456 - Pág. 8/10 e 56133457 - Pág. 1/3) e do boletim de ocorrência n. 2019.221918, elementos probantes que comprovam a apreensão, na cena do delito, de 652,75 (seiscentos e cinquenta e dois gramas e setenta e cinco centigramas) de maconha.

A defesa de
André Luis Metelo
argumenta que com ele nada foi encontrado. Afirma que ele estava no local onde usa a droga que compra, fato esse confirmado tanto no boletim de ocorrência como em audiência.

O inconformismo não se afigura legítimo.

In casu
, como se depreende do termo de apreensão, foram encontrados objetos que consubstanciam a tese de traficância. Nesse sentido, o laudo de apreensão (id. 56133456 - Pág. 5) constatou que foram encontrados os seguintes itens: uma balança de precisão, duas porções de substância análoga a maconha, uma sacola contendo resíduos esfarelados, dois tabletes de substância análoga a maconha, quarenta e duas porções de maconha, um caderno de anotações e quinze reais.

Sobre essa apreensão, o boletim de ocorrência n. 2019.221918 trouxe as seguintes informações:

“
Indagado ao suspeito André este informou que vendeu as porções análogas a maconha ao suspeito Cleverson e que havia mais entorpecente em cima do telhado dos fundos da casa, que com autorização e acompanhamento do suspeito e juntamente com a equipe deslocamos até o referido local, aonde foi localizado uma sacola vermelha contendo resíduos e dois tabletes da mesma substância, em ato contínuo durante as buscas foi localizado nos fundos do quintal uma sacola plástica contendo 42 porções análogas a maconha com as mesma características das encontradas com o suspeito Cleverson e uma sacola branca contendo as mesmas porções esfareladas análogas a maconha, em ato contínuo foi localizado embaixo de um colchão na área da casa uma balança de precisão em funcionamento e em cima da mesa da sala foi localizado um caderno com anotações sobre comercialização de entorpecentes e R$ 15,00 em espécie”.

A detida análise da prova oral judicializada corrobora essa situação fática, tendo o policial militar
Rodrigo Nunes de Souza
afirmado o seguinte:

“
Foi exatamente como narrado no b.o. A gente estava em patrulhamento tático pela área em Várzea Grande e eu não lembro não recordo da rua e avistamos esse indivíduo o Cleverson que estava na porta da residência que teria visto a viatura e saiu correndo. O portão caiu. A gente fez adentramento tático atrás do suspeito junto a ele tava o outro indivíduo, o André. Aí a gente fez a busca e apreensão neles, o André resistiu, foi utilizado o emprego da submissão que é a força moderada e indagado ao Cleverson onde tinha adquirido as porções análogas a maconha que estava no bolso dele, ele falou que foi com André. O André falou que foi com ele mesmo e a gente conversou com ele, ele falou que tinha mais droga no telhado. A gente procurou, achou. Não sei quanto tabletes, aí foi feita uma varredura no quintal, foi achada uma sacola com porções análogas a maconha igual aquela que estava no bolso do Cleverson e também foi achada outra sacola com maconha esfarelada. Uma maconha antiga, ai diante dos fatos, os mesmos foram algemados e conduzidos ao Cisc”
(sic).

Em sede policial, o acusado respondeu que desejava se manter em silêncio. Em sede judicial,
André Luis Metelo
afirmou:

“
o que aconteceu que esse Cleverson aí, ele entrou, ele viu a polícia na rua da minha casa e entrou dentro da minha casa para esconder das viatura. Aí ele chegou lá e chamou eu lá né, eu tavo lá dentro de casa, aí saí lá fora lá e ele tava com uma mochila, aí ele falou assim para mim: André, guarda essa mochila para mim aí, aí eu nem sabia o que que era não, aí de repente a polícia já chegou entrando correndo lá pra dentro da minha casa. Aí pegou e colocou eu em um canto e ele em outro canto. Aí ele falou bem assim, essa droga aqui é sua. O que que é meu? Essa droga aqui com esses trem aqui é seu. Eu falei não, não tenho droga não. Aí o outro ali tá falando que a droga é seu e que tá dentro da sua casa e que você ia dar para ele guardar pra você. Não, como que a droga é minha. A droga não é minha não. Aí os policiais começou a falar que a droga é minha, é minha e colocou aí e falou que era meu. Mas como que eu ia ta traficando, acabei de sair da cadeia, tem 3 meses que eu saí. Eles não acharam droga nenhuma em cima do telhado da minha casa. Tava tudo dentro da mochila do Cleverson, junto com ele”
(sic)
.

Apesar de o acusado ter negado o cometimento do delito de tráfico de drogas, verifica-se que essa versão é isolada nos autos.

Ademais, o relatório policial (id. 56133461 - Pág. 13 e 56133462 - Pág. 1) acrescenta as seguintes informações:

“
Senhor Delegado, em cumprimento a ordem de serviço, seguimos até o bairro Jd Glória I, Rua Júlio Domingos de Campos, 206 (residência do investigado André Luis Metelo) e 208 (residência do investigado Cleverson Gabriel Albuês). No endereço do investigado André fomos atendidos por sua avó materna a Sra. Zilda Leite Metelo e um primo do mesmo, que passou a nos relatar que é proprietária da residência em questão e afirma que André sempre morou com ela, e confirma que todo o material apreendido descrito no Boletim de Ocorrência n. 2019.221918 foi localizado em sua residência, que já pediu várias vezes para seu neto “parar com isso”, que toda a família vive dando conselho para o mesmo, mas de nada adianta. Indagada sobre a droga localizada disse que pertence ao seu neto André, que o mesmo
faz a mercancia de entorpecente
, que faz aproximadamente 04 (quatro) meses que deixou a cadeia e já está retornando”
(sic)
.

A testemunha
Cleverson Gabriel Albuês
alterou a versão dos fatos apresentada em sede policial, afirmando ser proprietário da droga e prestando o seguinte depoimento:

“
A droga que foi achada na casa dele, não era dele, era minha, entendeu? Era minha a droga. Eu cheguei na casa dele quando eu vi a polícia, eu entrei na casa dele. Eu peguei lá em Cuiabá. Eu comprei. É pro meu uso. Sim, toda minha. 380 gramas parece mais 70 cabeças e uma balança. Eu já tinha 18. Isso, mas eu tava vendendo um pouco, mas nunca fui envolvido com tráfico de drogas, aí (...) eu fiz embalagem dela, entendeu e tava com ela na mochila com ela. Eu paguei R$ 800,00 reais com a balança e tudo. Comprei tudo. Comercializei um pouquinho, mas a droga era minha. Eu cheguei na casa dele com droga, conversando, entendeu, eu entrei lá dentro quando eu vi a polícia. Eu encostei o portão. Ele é meu amigo e meu vizinho. Eu sou usuário e ele também é usuário. Não, só eu. (...) A mochila era preta, tava tudo na mochila. A balança estava junto com a droga. Fizeram isso para incriminar o André porque ele é tornozelado. (...) Ele tá a pouco tempo na rua, aí jogaram tudo pra ele. Ele tá correndo parece que o risco de pegar 10 anos”
(sic)
.

Questionado pelo juízo quem teria lhe falado que ele poderia pegar até 10 (dez) anos, ele respondeu que sua cunhada, a mulher do seu irmão. Questionado, ainda, sobre o motivo de seu braço estar quebrado, ele respondeu que caiu de moto.

Sobre esse aspecto, o relatório policial – ordem de serviço 305/2019 – IP 525/2019 (id. 56133461 - Pág. 13 e 56133462 - Pág. 1) trouxe as seguintes informações:

“
Em ato contínuo fomos até ao endereço de CLEVERSON GABRIEL ALBUÊS, no local conversamos com algumas pessoas que afirmaram que o Cleverson estaria morando ali a pelo menos 04(quatro) meses, seria usuário de "maconha" e estava trabalhando. Mas devido às ameaças que vem recebendo de uma organização criminosa que atribuiu a ele a perca do material apreendido com o investigado ANDRÉ o mesmo deixou o local e não sabem informar o seu paradeiro. Indagados sobre a pessoa de ANDRÉ se negaram a fazer qualquer tipo de comentários.
Ainda pelo bairro já citado conversamos com alguns moradores que afirmaram que o investigado ANDRÉ FAZ O COMÉRCIO DE ENTORPECENTES, “... que ora vende em sua residência casa da avó) ora vende nas proximidades..", já sobre o investigado Cleverson disseram que é um rapaz trabalhador, mas tem o vicio de consumir a droga, e que o comentário na região foi que no dia do fato o Cleverson chegava do seu serviço e passou na casa do ANDRÉ para comprar droga para seu uso, quando chegou a polícia militar e prendeu os dois, sendo que no dia seguinte Cleverson mudou-se, pois o “pessoal do comando estava atrás dele porque ele teria levado a polícia até a casa do ANDRÈ. Em ato contínuo conseguimos um número de telefone da avó materna do Cleverson que nos relatou via fone que seu neto estaria escondido devido as ameaças que vem sofrendo, do" pessoal do comando" onde estão exigindo que ele pague os materiais que foram “apreendidos pela polícia", que afirmou que seu neto seria usuário de drogas (maconha) a algum tempo, que não sabe o endereço atual, mas segundo ela é um rapaz trabalhador e esta temendo pela vida de seu neto”
(sic).

Enumeradas as provas, verifica-se que as circunstâncias fáticas que permearam a prisão em flagrante possibilitam chegar à mesma conclusão alinhada na sentença, tendo em vista a demonstração da existência e suficiência de provas que lastreiam a condenação, que se encontra amparada no depoimento do policial militar, em todo o material apreendido na prisão em flagrante do acusado e pelo relatório policial.

Enfatize-se, no ponto, que se encontra pacificado na jurisprudência que os testemunhos dos policiais, civis ou militares, revestem-se de grande valia, pois, sendo agentes públicos, é desarrazoado o Estado legitimá-los para prevenir e reprimir atividades delituosas e negar-lhes credibilidade no momento de convocá-los a relatá-las em juízo.

Nesse sentido, as declarações policiais têm o mesmo valor dos depoimentos de quaisquer outras testemunhas,
sobretudo quando, sem destoar dos demais elementos constantes dos autos, apenas corroboram as provas produzidas
, circunstância a infirmar, portanto, qualquer tese defensiva a dizer com sua suposta inidoneidade ou desvalor.

Ademais, a versão apresentada pela testemunha
Cleverson Gabriel Albuês
também é frágil, a uma por sua contraditoriedade, a duas pelo depoimento da sua avó no relatório policial que denota forte motivação para a mudança dos fatos.

Assim, diante de toda a materialidade apresentada, inaplicável a tese da defesa de “
ausência de prova justa e confiável”
, visto que todos os elementos colacionados atestam a traficância.

Em caráter subsidiário, a defesa almeja a desclassificação para o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal, entretanto, a despeito do acusado ter negado a traficância e admitido ser apenas usuário de drogas, suas asserções judiciais são bastante frágeis, sobretudo quando contrastadas com a cena do flagrante, os objetos apreendidos (balança de precisão, caderno de anotações, tabletes e porções de maconha) e o relato de sua avó constante no relatório policial. Portanto, inviável tal pleito quando não há dúvida sobre a traficância.

Dado o contexto, tem-se que restou seguramente demonstrada a prática do crime de tráfico ilícito de drogas. Aliás, bem se vê que, a teor do § 2º do art. 28 da Lei 11.343/06,
“para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”
, o que vem de ser constatado por meio do sistema de quantificação judicial, segundo o qual “
incumbe ao juiz analisar as circunstâncias fáticas do caso concreto e decidir se se trata de porte de drogas para consumo pessoal ou tráfico de drogas
”

[LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação Criminal Especial Comentada
. 2 ed. Salvador:
Juspodivm
. 2014. p. 696].

Demais disso, nos termos do Enunciado Orientativo n. 03 desta Corte, “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Assim, embora o acusado afirme ser usuário de entorpecentes, o contexto está a fornecer indícios suficientes da realização de núcleos típicos contidos no art. 33 da lei 11.343/06.

Com efeito, apresenta-se perfeitamente delineada a autoria delitiva e, à vista disso, é inequívoca a prática do crime capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 com as implicações do art. 2º, da Lei n. 8.072/90 c/c com o art. 61, inciso I, do Código Penal por
Andre Luis Metelo
, motivo por que
deve ser mantida a condenação do acusado
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020